Tribunal: TJPA
Processo: 0800113-91.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800113-91.2023.8.14.0019

APELANTE: CLICIO LUIS DAS NEVES SODRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800113-91.2023.8.14.0019

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE CURUÇÁ/PA.

APELANTE: CLICIO LUIS DAS NEVES SODRE
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES E SEGURAS APTAS A COMPROVAR A QUALIFICADORA.
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
. REAVALIAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COM
ALTERAÇAO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na hipótese dos autos, impossível o suprimento da prova pericial, diante da ausência de outras provas aptas a comprovar a presença de qualificadora pelo rompimento de obstáculo, reforma da dosimetria da pena.

2.

De ofício, redução da reprimenda, em razão de utilização de fundamentação inidônea na negativação dos motivos e consequências do crime
, na 1ª fase do cálculo dosimétrico
.

3.

Alteração do regime de cumprimento inicial da sanção.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e
d
ar
-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos

17

dias do mês de
março

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CLICIO LUIS DAS NEVES SODRE
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Curuçá, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, c/c §1º, do CPB (ID 17636298).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do CPB, impondo-lhe a sanção de

05 (cinco) anos de

reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo
(ID 17636352).

Em suas razões, a defesa sustenta o decote da qualificadora pelo rompimento do obstáculo e alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o menos gravoso. Por fim,
requereu o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 17636367).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 17636369).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo. Contudo, pugnou pela reanálise,
ex officio
, da dosimetria, por entender que o sentenciante usou de elementos inerentes ao tipo penal para negativar os vetores dos motivos e consequências do crime (ID 18328562).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

A alegação defensiva de decote da qualificadora de rompimento de obstáculo em razão de inexistência de perícia comprobatória,
merece provimento
. Explico.

De acordo com as declarações prestadas pela ofendida, Aline de Paula, no curso da instrução, se infere:
“que estava em vigia quando seu marido recebeu mensagens no seu celular acusando a realização de compras pelo cartão de crédito. Que retornaram a Curuçá, verificaram que a casa estava revirada faltando diversos bens.
Que percebeu que o agente ingressou afastando as telhas do imóvel.
Que soube que era o Clício que realizava as compras com o cartão de crédito após ter ido ao supermercado onde foram realizadas as compras pedindo as filmagens e perceberam que se tratava do réu. Por fim, afirmou que somente poucos objetos foram recuperados...”. (grifo nosso).

A vítima José Orlando em seu depoimento relatou:
“que estava em vigia juntamente com sua esposa, quando recebeu mensagens no seu celular acusando a realização de compras no supermercado neste município. Que retornou para Curuçá e constatou a subtração de diversos bens. Que se dirigiu ao supermercado e solicitou as filmagens e constatou que era o réu quem fez as compras no cartão de crédito...”.

O acusado em seu interrogatório, confessou a prática delitiva do crime, aduzindo que: “
por ocasião dos fatos entrou na residência da vítima pelo telhado, subtraindo a
res furtiva
. Informou também que efetuou compras no cartão da vítima, sendo que alguns pertences foram repassados a uma traficante por causa de uma dívida”. (grifo nosso).

A sentença recorrida se manifesta sobre a qualificadora nos seguintes termos: “Observo que com relação a qualificadora prevista no §4º, I, do art. 155, do CPB, esta restou devidamente comprovada, no que concerne ao rompimento do telhado, conforme evidenciado pelo próprio acusado em seu depoimento”.

Ocorre que, analisando as declarações prestadas pelo ofendido, em juízo, percebo não existir nenhuma referência a expressão rompimento ou destruição, elementos caracterizadores da qualificadora prevista no §4º, I, do art.155, do CPB, que vem redigido da seguinte forma: “com destruição ou rompimento de obstáculo a subtração da coisa”, tendo apenas admitido seu ingresso na casa da vítima pelo telhado. A vítima Aline de Paula, por sua vez, declara que percebeu que o agente ingressou afastando as telhas do imóvel.

Ou seja, não existe nos autos nenhum elementos de convicção que nos leve a admitir a presença da qualificadora e, diante desses fatos, uma perícia técnica se revelaria necessária a fim de comprovar se o modo como o acusado ingressou na residência dos ofendidos resultou ou não em rompimento ou destruição do telhado.

Portanto, havendo dúvidas, como se revela o caso em epígrafe, necessário a aplicação do
in dubio pro reo
, afastando-se a qualificadora por ausência de prova apta a comprovar sua incidência.

Dessa forma, no caso concreto se mostra imprescindível a prova pericial, visto não existir nos autos provas suficientemente seguras a comprovar o rompimento de obstáculo, em destaque, na ação delituosa.

Assim, acolho os argumentos da defesa e afasto a qualificadora reconhecida equivocamente na sentença recorrida, para
condenar o apelante pelo delito de furto simples,
previsto no art. 155, caput, do CPB.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Em relação à dosimetria aplicada em édito condenatório, o
custos legis, em seu parecer,
manifestou-se no sentido de necessidade de reanálise
ex officio
, alegando fundamentação inidônea para os vetores motivos e consequências do crime, nesse ponto, verifico
congruente a manifestação ministerial
.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 17636352):

1ª Fase:

(...).

Antecedentes
:
No caso, percebo que o Réu possui sentença condenatória transitada em julgado (Processo 00035476320198140019nesta Vara, possuindo antecedentes criminais. Deve, assim, tal circunstância ser valorada de forma negativa.

(...)

Motivos do crime
:

Desfavoráveis. Compreendo deveras reprovável a busca pelo lucro fácil à custa do prejuízo da vítima.

(...)

Consequências do crime
: Deve ser valorado de forma negativa, visto que as
res furtiva
foi recuperada de forma parcial.

(...)

Pena-base: fixo o grau de reprovabilidade, e a
pena-base em 06 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa;

2ª Fase:

Verifico a existência de circunstâncias atenuantes, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB, vez que o acusado confessou a prática delitiva.

Assim, diminuo a pena ficando esta
em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

3ª Fase:
Verifico não existirem causas de diminuição e aumento de pena, portanto, torno-a
definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

(...)

Regime carcerário: fixo o regime de cumprimento da pena no
regime FECHADO
, visto o réu ser reincidente, o que impossibilita a aplicação do artigo 33, § 2º, “b”, do CPB.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, de fato, observo equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante para
negativar os motivos
, em vista da busca por lucro fácil, e as
consequências do crime
, argumentando que houve recuperação parcial da
res furtiva
,
sendo tais disposições inerentes ao delito praticado.

A
ssim, tais fundamentações não podem ser utilizadas para negativar os referidos vetores,
nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
neutralizo
os motivos e consequências do crime.

Contudo, permanece desfavorável ao recorrente, a negativação dos
antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado, no processo 0003547-63.2019.8.14.0019, conforme certidão Judicial Criminal Positiva (ID 17636295),
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

In casu
, diante da fundamentação supra, mantendo-se apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante e considerando a nova capitulação pena mediante o afastamento da qualificadora, modifico a reprimenda basilar, conduzindo-a ao patamar de
01 (um) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo
, inexistente circunstância agravante, todavia, presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea,
reduzo a reprimenda ao mínimo legal
.

Na terceira fase da dosimetria, tendo em vista a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena a considerar, mantenho a pena antes fixada, no patamar mínimo legal do delito em apreço, em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa fixadas no valor mínimo unitário, que tenho como definitiva.

Considerando o novo cálculo dosimétrico, assiste razão o pleito de cumprimento da reprimenda em regime menos gravoso, e levando em conta ser o réu reincidente,
modifico o regime prisional para o semiaberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez o recorrente não preencher os requisitos previstos no art.44, do CPB.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
a pretensão recursal, para afastar a qualificadora, redimensionando a pena final
para
01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa,
e modificar o cumprimento da reprimenda para o regime
semiaberto
,
mantendo irretocável a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025